Tribunal: TJDFT
Processo: 0719628-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PRODUTO PELA INTERNET NÃO ENTREGUE. MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA DE VENDAS. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés/recorrentes a pagarem ao autor/recorrido a quantia de R$3.000,00, relativa à aquisição de um aparelho celular.
2. As recorrentes pugnam, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva. No mérito, argumentam que a compra não foi realizada na plataforma Mercado Livre e que a hipótese é de culpa exclusiva de terceiro, inexistindo falha na prestação do serviço das empresas.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
5. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, é incontroversa a participação da empresa Mercado Livre, como plataforma de hospedagem de anúncios de produtos, e da empresa Mercado Pago, como meio de pagamento do valor do produto adquirido, exsurgindo a pertinência subjetiva das recorrentes para figurarem no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. No caso, em 03/03/2023 o autor/recorrido adquiriu um aparelho celular, por intermédio de anúncio da primeira recorrente (Mercado Livre), pelo preço de R$3.000,00, e o pagamento foi realizado por intermédio da plataforma de pagamento da segunda recorrente (Mercado Pago). Aduz o autor/recorrido que no dia seguinte recebeu mensagem do vendedor pelo chat da plataforma de vendas Mercado Livre, informando acerca da indisponibilidade do produto na cor desejada em estoque, ocasião em que o autor prosseguiu as tratativas via aplicativo WhatsApp e a compra foi cancelada, assim como o valor foi estornado na plataforma Mercado Pago. Posteriormente, o autor foi orientado a utilizar o saldo do Mercado Pago para a aquisição de outro aparelho celular e assim o fez, mas o aparelho celular não foi entregue.
8. A falha na prestação do serviço, com prejuízo ao consumidor, resulta em responsabilidade objetiva da empresa, consoante previsto nos artigos 7° e 14 do CDC. E consoante a teoria do risco, a empresa intermediadora de compra e venda é obrigada a reparar os danos materiais quando sua atividade cria risco de dano para terceiros, mesmo que seu comportamento seja isento de culpa. No mesmo sentido: Acórdão 1676533, 07173731720228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. Em decorrência, a plataforma de vendas (Mercado Livre) deve ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor, visto que o fraudador teve acesso ao número telefônico do autor/recorrido em decorrência de anúncio disponibilizado em seu sítio eletrônico, fato que denota falha na segurança de dados dos usuários da plataforma. De outro lado, o recorrido não adotou as cautelas necessárias para evitar a fraude, porquanto violando os termos e condições de uso da plataforma, empreendeu tratativas com os falsários fora da plataforma de vendas. 10. Nesse contexto, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente do usuário e da plataforma de vendas (Mercado Livre), que devem responder igualmente pelo prejuízo suportado pelo autor/recorrido. 11. Por outro lado, em relação à plataforma de pagamento (Mercado Pago), o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), porquanto não comprovou a utilização da plataforma de serviços do Mercado Livre para a aquisição dos produtos, visando o benefício do programa “compra garantida". Ao contrário, o contexto probatório evidencia que as tratativas para a aquisição do segundo aparelho foram realizadas diretamente entre o recorrido e o vendedor por intermédio do aplicativo WhatsApp, ficando a participação da empresa Mercado Pago limitada à intermediação do pagamento do valor do produto adquirido, circunstância que não tem a potência de erigir solidariedade entre a recorrente (empresa de meio de pagamento) e a vendedora e/ou plataforma de vendas. No mesmo sentido: Acórdão 1686264, 07628084820218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no PJe: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Outrossim, a transferência via PIX é realizada de imediato e o valor fica disponível ao beneficiário da transação, inviabilizando a adoção de medidas pela instituição de pagamento para reaver o dinheiro depois de retirado da conta. No mesmo sentido: Acórdão 1812748, 07118325420238070020, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Destarte, ante a ausência de ato ilícito da plataforma de pagamento (Mercado Pago), impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em desfavor da plataforma de pagamento (Mercado Pago). E considerando que a plataforma de vendas (Mercado Livre) e o recorrido contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para reconhecer a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre ambos (art. 945 do Código Civil). 14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial em relação à ré MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, bem como para condenar a ré EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME a ressarcir ao autor o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), correspondente à metade do prejuízo material reconhecido, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive os critérios de atualização do valor. 15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.